Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718253-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELDER PINHEIRO DIAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ciente da propositura de Reclamação. Não há requisição de informações ou determinação de suspensão (art. 989/CPC). Certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao d. Juizado de origem. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator